Tribunal: STF
Processo: AI 693605
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 


A apreciação da questão relativa à aplicação de multa por atraso no pagamento de precatório, por demandar o exame da legislação infraconstitucional, não é possível em recurso extraordinário. 




Agravo regimental a que se nega provimento.